Tribunal: TCU
Processo: 001.605/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Ato de pensão militar em favor de Izilda Domingues de Rezende.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de concessão da pensão militar instituída por Rubens Marques de Rezende em benefício de Izilda Domingues de Rezende, emitido pela Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército e submetido a este Tribunal para fins de registro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art.71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, nos arts. 261 e 262 do Regimento Interno-TCU e na Súmula-TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal o ato de pensão militar instituída por Rubens Marques de Rezende em benefício de Izilda Domingues de Rezende e negar o seu registro; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária até a data de ciência desta deliberação pelo órgão de origem; 9.3. determinar à Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação: 9.3.1.1. cesse os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente, fazendo os ajustes pertinentes para que a interessada passe a perceber a pensão tomando por base os proventos do posto de Segundo-Tenente (e não Primeiro-Tenente) e adicional por tempo de serviço equivalente a 32% (e não 29%); 9.3.1.2. dê ciência desta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso no TCU não a eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento do apelo; 9.3.2. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação: 9.3.2.1. encaminhe ao TCU comprovante da ciência da interessada; e 9.3.2.2. emita novo ato, livre das irregularidades apontadas e o encaminhe ao Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal.